Tribunal: TJSP
Processo: 1013815-07.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013815-07.2018.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são embargados ANA
EUGÊNIA MONTEIRO SALLES ZEFERINO e JOEL LEONEL ZEFERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013815-07.2018.8.26.0361/50000 - MPO
2
Embargos de Declaração Cível no 1013815-07.2018.8.26.0361/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Embargdos: Ana Eugênia Monteiro Salles Zeferino e Joel Leonel Zeferino
Comarca: Mogi das Cruzes
V. 2216
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento
dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de fls.
1311/1319 dos autos de principais, com fins de sanar omissão e prequestionar o
artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada.
A pretensão do embargante não encontra amparo no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas pela órgão julgador. Com a devida vênia, os termos do
acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013815-07.2018.8.26.0361/50000 - MPO
3
conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação da convicção que
deu ensejo à decisão embargada. O silogismo está estruturado de forma coerente e
não existe nenhuma premissa equivocada.
A cláusula que limita o reembolso, no caso em apreço, foi considerada
nula diante da falta de clareza em seu conteúdo, e não por ser limitativa, por si só, o
que foi suficientemente analisado para manter a r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, o que se pode extrair da própria ementa do acórdão ora
embargado:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES EM HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA. CLÁUSULA
QUE LIMITA REEMBOLSO. NULIDADE. FALTA DE CLAREZA E DE
INFORMAÇÃO DE TODOS OS CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DO
REEMBOLSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, INC. III, ART. 46 E ART. 51,
INC. IV, TODOS DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE
PROCEDIMENTO
PELA
OPERADORA
DO
PLANO.
INDEVIDA.
PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO
INTEGRAL AOS CONSUMIDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. Havendo recusa indevida de cobertura de discectomia
percutânea pela operadora do plano de saúde, o reembolso das despesas
efetuadas para a realização do procedimento deve ser integral, quando forem
utilizados médicos e serviços em hospital da rede credenciada. 2. O reembolso
das despesas efetuadas para a realização do procedimento denominado
epiduroplastia fora da rede credenciada deve ser integral quando a cláusula que
estipula reembolso parcial, por desrespeitar normas consumeristas, é nula de
pleno direito. (pág. 1312)

Na verdade, o que o embargante deseja é a reforma do julgado, com
reapreciação das provas, de tal modo que os presentes embargos de declaração têm
nítido caráter infringente.
Outrossim, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, como no caso em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013815-07.2018.8.26.0361/50000 - MPO
4
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora